Tribunal: TJES
Processo: 0016743-29.2014.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Decadência
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016743-29.2014.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA e outros
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0016743-29.2014.8.08.0024

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES:
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
em decorrência da r. sentença de fls. 178/180, que, julgou procedente o pedido formulado por
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA

em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
para declarar a decadência para a constituição dos créditos tributários, e via de consequência, decretar a nulidade do Auto de Infração nº 2.082.200-0, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de setembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0016743-29.2014.8.08.0024

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES: MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
em decorrência da r. sentença de fls. 178/180, que, julgou procedente o pedido formulado por
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA

em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
para declarar a decadência para a constituição dos créditos tributários, e via de consequência, decretar a nulidade do Auto de Infração nº 2.082.200-0, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Pois bem. A questão discutida nos autos gira em torno do reconhecimento da decadência da constituição do crédito tributário relativo ao Auto de Infração nº 2.082.200-0.

A presente demanda foi ajuizada por
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA

com o intuito de ver anulado o auto de infração em virtude do reconhecimento da decadência do crédito tributário, na forma do artigo 150, § 4º, do CTN, referente à cobrança de débitos tributários oriundos de pagamento a menor de ICMS ou, subsidiariamente, o cancelamento do crédito tributário em razão da sua constituição com base em padrão de classificação revogado, ou alternativamente, anulação parcial do auto de infração para reduzir a multa de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade.

Para tanto, sustentou, em apertada síntese, que em 26 de dezembro de 2011 foi notificada da lavratura do Auto de Infração nº 2.082.200-0 por suposto recolhimento a menor do ICMS devido por substituição tributária nas operações de remessa de motocicletas de cilindrada superior a 180 centímetros cúbicos com destino ao Estado do Espírito Santo durante o ano de 2006, mas que houve a decadência do crédito tributário, uma vez que tendo a atividade de análise e constituição do crédito complementar ocorrida com a ciência do auto de infração em 26/12/2011, operou-se a decadência do crédito oriundo das notas fiscais anteriores a 26/12/2006.

Após a devida instrução processual, foi prolatada sentença acolhendo a prejudicial de decadência.

Pois bem.

De plano, compreendo, tal como o Magistrado primevo, que o direito de cobrança do crédito tributário encontra-se fulminado pela decadência.

Isso porque, o auto de infração nº 2.082.200-0 foi lavrado em 26/12/2011 e os valores cobrados são anteriores a dezembro de 2006.

Sobre esse enfoque, o Código Tributário Nacional estipula, em seu artigo 150, § 4º, o prazo de 05 (cinco) anos para a homologação de tributos sujeitos a lançamento por homologação, contados da ocorrência do fato gerador. Vejamos:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. (...)

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

De fato, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a contagem do prazo decadencial na forma do art. 173, inc. I, do CTN é reservada às hipóteses em que não há declaração do débito.

Por conseguinte, quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte realiza a declaração prévia do débito e faz o respectivo pagamento parcial antecipado, sem que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, como é o caso dos autos, a decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo art. 150, § 4°, do CTN.

A propósito, são inúmeros os julgados sobre o tema, veja-se:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ICMS. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PAGAMENTO PARCIAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 150, § 4º, DO CTN. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1 - Nos casos em que ocorre o pagamento parcial, o prazo decadencial para o lançamento suplementar do tributo sujeito a homologação é de cinco anos contados do fato gerador, conforme a regra prevista no art. 150, § 4º, do CTN, salvo a comprovação de dolo, fraude ou simulação
. 2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1301935/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 11/12/2018).

_____________________

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. PAGAMENTO A MENOR. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4º, DO CTN. EXEGESE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP PARADIGMA 973.733/SC. SÚMULA 83/STJ.
1. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), firmou entendimento no sentido de que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, para a fixação do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, considera-se apenas a existência, ou não, de pagamento antecipado, pois é esse o ato que está sujeito à homologação pela Fazenda Pública, nos termos do art. 150, e parágrafos, do CTN. Súmula 83/STJ
. 2. "Não importa, para efeitos da contagem da decadência, perquirir as circunstâncias apresentadas pelo contribuinte para justificar o pagamento a menor. A dedução aqui considerada (creditamento indevido) nada mais é do que um crédito utilizado pelo contribuinte decorrente da escrituração do tributo apurado em determinado período (princípio da não cumulatividade), que veio a ser recusada (glosada) pela administração", de modo que "houve pagamento a menor de débito tributário em decorrência de creditamento indevido. Dessa forma, deve-se observar o disposto no art. 150, § 4º, do CTN" (AgRg nos EREsp 1.199.262/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 7/11/2011.). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1448906/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016).

Inclusive, assim também já decidiu esta Colenda Terceira Câmara Cível:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL DECADÊNCIA PARCIAL PAGAMENTO A MENOR APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4º, DO CTN PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA MÉRITO - ICMS TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO FIXO E DE USO E CONSUMO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO ESTADOS DISTINTOS IRRELEVÂNCIA - FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a contagem do prazo decadencial na forma do art. 173, inc. I, do CTN, é reservada às hipóteses em que não há declaração do débito. Por conseguinte, quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte realiza a declaração prévia do débito e faz o respectivo pagamento parcial antecipado, sem que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, como é o caso dos autos, a decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo art. 150, § 4°, do CTN
. Prejudicial de mérito acolhida. (...)

(TJES, Classe: Apelação, 024180028011, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019)

Estabelecidas estas premissas, correto o entendimento deflagrado na sentença ao acolher a alegação de decadência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e
CONFIRMO
integralmente a sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0016743-29.2014.8.08.0024

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES: MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – DECADÊNCIA – RECONHECIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Como se vê a partir do auto de infração nº 5.024.294-4 (fl. 65) esse foi lavrado em 08/12/2016 e os valores cobrados são anteriores a dezembro de 2006.

2.
O

Código Tributário Nacional estipula, em seu artigo 150, § 4º, o prazo de 05 (cinco) anos para a homologação de tributos sujeitos a lançamento por homologação, contados da ocorrência do fato gerador.

3.
Isto porque, de fato, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a contagem do prazo decadencial na forma do art. 173, inc. I, do CTN é reservada às hipóteses em que não há declaração do débito. Por conseguinte, quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte realiza a declaração prévia do débito e faz o respectivo pagamento parcial antecipado, sem que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, como é o caso dos autos, a decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo art. 150, § 4°, do CTN.

4.
Sentença confirmada em remessa necessária.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e CONFIRMAR a sentença, nos termos do voto do Relator.